Tribunal: TJDFT
Processo: 0036544-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036544-05.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WRJ ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 18190723), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão ID 18561105), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO INEXISTENTE. 1. Intimada a defesa para regularizar a situação processual, à luz do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o prazo transcorreu in albis. 2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, reputa-se inexistente o recurso apresentado por advogado que não possui procuração nos autos. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DE FERIADO LOCAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou entendimento no sentido de que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, não se interrompendo ou suspendendo durante as férias, domingos ou feriados, em razão de disposição específica do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A ocorrência de feriado apenas influencia na contagem do prazo recursal quando se dá no primeiro ou no último dia do lapso, quando então se prorroga o início ou o término deste para o primeiro dia útil subsequente, o que não ocorreu na espécie. 3. No caso, a publicação da decisão de admissibilidade se deu em 14.6.2019 e o agravo em recurso especial foi interposto apenas em 8.7.2019, portanto, fora do prazo legal de 15 dias corridos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1591773/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/8/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005